Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO. 1/3. MANTIDA.

I - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente a produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.

II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.

III - Havendo prova de que os delitos provocaram sério abalo psicológico, com afastamento da atividade laboral e necessidade de acompanhamento psicológico desde os fatos até a data da audiência, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.

IV - Comprovado por laudo psiquiátrico que o apelante, ao tempo da infração, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e apenas reduzida a faculdade de determinação, impõe-se a redução da pena na fração de 1/3 (um terço).

VI - Recurso conhecido e desprovido.